Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-87.2017.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUERES DE PASTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO VERBAL INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA. RECLAMADO QUE NÃO SE DESIMCUMBE DO ÔNUS QUE LHE COMPETE DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de R$ 3.703,00 (três mil, setecentos e três reais), pelos alugueres de pasto, relativo à diferença de pagamento de arrendamento do período de julho/2016 a junho/2017.
Pretensão recursal: afastar a condenação.
Recorrente sustenta que efetuou os pagamentos mensalmente, sem qualquer valor em aberto. Afirma ainda, ad argumentandum tantum, que experimentou prejuízos de 19 (dezenove) cabeças de gado foram extraviadas com abertura de porteira, as quais não foram recuperadas, bem como que efetuou compra de materiais para construção e mercado para o autor, quando já não mais havia gado no local, tendo repassado valores além do acordado pelo aluguel.
Recorrido/Autor que sustenta, na inicial, aluguel do pasto de julho/2016 a junho/2017, pelo valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), pugnando pelo pagamento de R$ 4.395,00 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais), valor que alega inadimplido.
Havendo confissão da relação jurídica inicial sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do recorrente comprovar a quitação, pois a comprovação da adimplência se trata de prova de fatos extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Ausente a comprovação de pagamento, não merece reparos a sentença vergastada.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDIR MESQUITA - CPF: 036.618.911-54 (REPRESENTANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), SONIA BISPO GOLO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (RECORRIDO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020